Tribunal: TJMT
Processo: 1031121-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031121-30.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Representação comercial, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KALCE COMERCIO DE CALCADOS LTDA - CNPJ: 12.251.928/0001-28 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), PEDRO ROBERTO DE MATTOS - CPF: 510.179.119-91 (APELADO), JAQUELINE FERNANDA MOREIRA MATTOS - CPF: 020.874.812-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAIS – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – NÃO CONFIGURADA – CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL – DESFALQUE NÃO EVIDENCIADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não configura falta de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade quando a recorrente narra os fatos de acordo com sua convicção e traz argumentos que a seu ver são suficientes para o êxito do recurso e reforma da decisão impugnada.

Na espécie, em que a parte autora não desincumbiu do ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC), de demostrar por meio de documentos contábeis que foram retidos valores de mercadorias vendidas, é caso de manter a sentença de improcedência do pedido restituição de valores e condenação por dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1031121-30.2017.8.11.0041

APELANTE: KALCE COMERCIO DE CALCADOS EIRELI - ME

APELADO: PEDRO ROBERTO DE MATTO

Proc. Referência
: Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais n. 1031121-30.2017.8.11.0041 - 4a Vara Cível da Comarca e Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Kalce Comércio de Calçado EIRELI-ME.

AÇÃO
: Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por Kalce Comércio de Calçado EIRELI-ME em desfavor de Pedro Roberto de Matto.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca e Cuiabá)
julgou improcedentes
os pedidos da inicial, por conseguinte, condenou a empresa autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, atualizado pelo INPC.

Da mesma forma, julgou improcedente o pedido da reconvenção e condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da reconvenção.

APELO
: a autora apelante sustenta em síntese, que ficou comprovado o desfalque cometido pelo requerido, que recebia dos clientes os valores das vendas e não realizava os repasses para a empresa.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos da ação, a fim de condenar o requerido a restituir a quantia de R$ 32.274,84 (trinta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), bem como a indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 168522801.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso da empresa autora está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos da demanda.

Na origem, a lide advém de um contrato de representação comercial entabulado entre as partes que teve início no ano de 2013 e término em 2016, em que a empresa autora, aqui apelante, pretende a restituição da quantia de R$32.274,84 (trinta e dois mil, duzentos e setenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), sob a alegação de suposto desfalque descoberto por meio de balanço contábil realizado em maio de 2015, provocado pelo requerido, aqui apelado, na qualidade de vendedor/representante comercial, que não teria lhe repassado valores de vendas dos seus produtos.

Consta dos autos que o requerido apelado foi contratado em 20/02/2012, para exercer a função de vendedor externo, responsável na região de Rondônia, com remuneração variável de 15% (quinze por cento) sobre as vendas.

Citado, apresentou contestação com reconvenção, em que fundamenta não ter recebido valores de comissões de vendas.

Sobreveio a sentença que julgou improcedentes os pedidos da demanda por considerar que não ficou demonstrado o aventado desfalque financeiro da empresa autora, bem como improcedente a reconvenção.

Da dialeticidade

Em suas contrarrazões, o requerido apelado argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que a apelante expôs suas razões para recorrer, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

Mérito

No mais, tem-se que do conjunto fático-probatório que não ficou evidenciado desfalque nas vendas feitas pelo requerido apelado de produtos distribuídos pela apelante.

Como bem acentuado pela sentença, não ficou comprovado que houve pagamento direto dos clientes para o representante comercial ou mesmo a falta de repasses de valores referentes a mercadorias vendidas.

Veja-se que o recibo no valor de R$ 6.970,00 (seis mil novecentos e setenta reais), a que se refere a apelante, da forma como fora preenchido na data de 19/04/2014, consta que teria recebido em espécie a quantia de R$ 1.470,00 (um mil quatrocentos e setenta reais), bem assim que o restante do valor em mercadorias, qual seja, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) em calçados e R$ 2.000,00 (dois mil reais) em bijuterias.

Nota-se que a empresa autora apelante não desincumbiu, ônus que lhe competia (art. 373, I, CPC), de demostrar por meio de documentos contábeis que foram retidos valores de mercadorias vendidas.

Nesse contexto, a sentença consignou:

A alegação de valores devidos pelo requerido ancora-se na afirmação de que em maio de 2015 foi efetuado levantamento e constatou-se que o requerido devia R$ 32.274,84.

No entanto, foi juntado com a inicial documento assinado pelo requerido, Id 10169420, no qual constam o saldo devedor em novembro de 2014, pagamentos recebidos, pagamentos de comissão, amortizando-se estes dos valores devidos, adiantamentos feitos ao requerido, chegando-se ao final, na data de 23/03/2015, a um total de R$26.388,21 relativo ao total retirado pelo requerido de 20/11 de 2014 a 23/05/2015; R$13.482,52 de comissões devidas ao requeridos.

Com isto, este acerto de 23/05/2015 aponta um valor de R$ 12.905,69 devido pelo requerido em referida data.

Importante anotar que referido documento foi intitulado “confissão do desfalque”, no entanto trata apenas de um acerto de contas em 23/05/2015, que apontou que o requerido devia à autora tal valor nesta data.

Não é factível que se nesta data houve constatação de “desfalque” como alega a autora, esta ainda continuasse até o final de 2016 mantendo relações de representação com o requerido e ainda lhe concedesse adiantamentos, representados pelas notas promissórias, num total de 03, no valor de R$ 1.150,00 cada uma, a serem pagas em julho, agosto e setembro de 2015.

Feita tal observação, a autora alega que o valor que supostamente o requerido deve pagar é constituído pelo referido documento de “confissão do desfalque” no valor de R$12.905,69, mais R$ 600,00 relativo a pagamento feito pelo Sr. Luciano Pereira de Araújo da cidade de Jupinguaia/RO; R$ 919,15 relativo a pagamento feito pelo Sr. Luciano Pereira de Araújo da cidade de Jupinguaia/RO; R$ 1.072,00 relativo a pagamento feito pela Sra. Alizete Pereira da cidade de Colorado Oeste/RO; R$ 6.970,00 relativo a pagamento feito pela empresa Mundial Variedades da cidade de Costa Marques/RO; R$ 760,00 relativo a pagamento feito pela Sra. Crislane Maria da Silva da cidade de Vilhena/RO; R$ 4.500,00 relativos ao recebimento de 5 cheques no valor de R$ 900,00, cada, emitidos por Marta Nogueira Trizoti; R$ 1.098,00 relativo a pagamento feito pela empresa Bar e Mercearia Vilhena da cidade de Colorado, e R$ 3.450,00, conforme as promissórias.

O requerido impugna tais débitos um a um e alega que a autora deve as comissões dos dois últimos meses de 2016, as quais não foram pagas, juntando inúmeros comprovantes de venda.

A autora, ao contestar a reconvenção, alega que nada deve de comissões, mas juntou após a contestação alguns comprovantes de pagamentos, sendo apenas um número ínfimo de pagamentos do ano de 2016.

As alegações do requerido de que os valores citados na inicial deveriam ter constado em acertos anteriores não comporta acolhimento, pois se trata de alegação da autora de verificação feita em 2015, na qual foram constadas tais diferenças.

Com relação ao valor de R$ 6.970,00 que a autora alega que o requerido recebeu da empresa Mundial Variedades, realmente consta do recibo, como alega o requerido, que foi recebido em espécie apenas R$1.470,00, e o restante R$3.500,00 em calçados e R$2000,00 em bijouterias.

Todavia, o requerido alega que tal recebimento foi utilizado para abater despesas e comissões devidas.

O valor de R$ 4.500,00 que a autora alega se referir ao recebimento de cinco cheques de R$900,00 cada pelo requerido e não ter repassado, este alega que entregou os cheques para a autora e esta junta apenas a cópia dos cheques, sem qualquer comprovação de que o requerido tenha recebido diretamente do emitente dos cheques tais valores.

Estando a autora na posse dos cheques, é de se concluir que efetivamente o requerido repassou os cheques para a autora.

De qualquer forma, a simples cópias destes cheques não comprova que o requerido tenha recebido os valores por ele representados diretamente do emitente.

Nenhuma das duas partes logrou êxito em comprovar documentalmente os valores que alegam ser devidos pela parte contrária.

Gize-se que se a autora descobriu suposto desfalque em maio de 2015, deveria comprovar que daquela data em diante pagou rigorosamente as comissões devidas ao autor até final de 2016, quando o autor voluntariamente rescindiu, mas não juntou demonstrativo, alega não possuir mais os documentos contábeis, fazendo a juntada apenas de algumas transferências bancárias.

O que se evidencia é que as partes faziam acertos rudimentares, anotações de próprio punho e tais documentos estão na posse da autora, que não os exibiu.

Segundo o requerido, este recebia depósitos em conta, a título de “vales”, e as comissões e despesas eram pagas mediante o que era autorizado a receber de clientes inadimplentes e produtos que eram devolvidos pelos clientes, ou seja, os valores que recebeu diretamente de clientes se tratam de recebimentos autorizados e utilizados para descontar nas comissões que lhe eram devidas.

Quanto ao valor de R$ 6.000,00 que o requerido alega ser devido de comissões, o qual atualizou na reconvenção, sequer conseguiu explicar em seu depoimento como chegou a este valor e juntou inúmeros pedidos de mercadorias, sem data, não explicando como extraiu tal valor devido de comissões.

Ressalta-se que conforme o depoimento da funcionária Sileide, as comissões só eram calculadas sobre os produtos efetivamente vendidos e recebidos, portanto, meros pedidos em data e sem comprovação das respectivas notas fiscais não se prestam a comprovar valores de comissão a receber.

O documento intitulado “confissão de desfalque”, que conforme se elucida de seu conteúdo e do depoimento da funcionária Sileide, tratou-se de acerto das partes, se refere ao período de 20/11/2014 a 23/05/2015 e nele constam os recebimentos diretos feitos pelo requerido, dos quais abateu-se um total de R$13.482,52 relativo a comissões deste período
.

Assim, tem-se que num período seis meses o requerido auferiu mais de treze mil reais de comissões, ou seja, mais de dois mil reais por mês, não havendo credibilidade em míseros depósitos realizados em 2016 a título de comissão como representativos da quitação de comissões.

Com isso,
extrai-se que o modus operandi na relação efetivamente era o requerido ser autorizado a receber de clientes inadimplentes, como forma de quitação de comissões e despesas
.

A testemunha Rogério Luis declarou em juízo que também trabalhou na empresa autora nos anos de 2012 a 2014, revendendo os produtos da autora na região do Acre, e a situação era a mesma relatada pelo requerido, quanto à devolução de calçados pelos clientes por defeitos, que a autora pagava mediante vales e autorização de recebimento de cobrança de clientes inadimplentes, ou seja, era autorizado a cobrar de clientes, receber, e estes valores eram abatidos de comissões a serem recebidas;

Ou seja,
a forma que a autora se relacionava com seus revendedores era a mesma, repassava a estes a relação de clientes de sua região que eles deveriam tentar receber, se houvesse o recebimento era comunicado à autora e esta abatia numa espécie de “conta corrente” que mantinha de seus revendedores
.

Portanto, tais controles da autora deveriam, necessariamente ser analisados, mediante a juntada, mas a autora não os juntou
.

Sileide Silva, funcionária da empresa autora, declarou que trabalha no departamento de cobrança e pagamentos, e trabalhava na época que o requerido trabalhou, que as comissões só são pagas se houve a quitação do pedido de mercadorias pelo clientes, exceto a possibilidade de haver adiantamentos; que fazia o fechamentos mensal sobre as faturas, que pagava um pouco das comissões; outros pedia para o requerido aguardar; que às vezes tinha adiantamentos; todavia, alegou que o requerido não era autorizado a receber de clientes, mas ao explicar o documento do acerto realizado em 2015, intitulado de confissão do desfalque, alegou que se tratam de relação de todos os valores que o requerido recebeu, de comissões devidas, ou seja, o requerido recebia sim valores de clientes e era de conhecimento da autora, que considerava estes recebimentos ao fazer acerto.

COMO FOI EXPOSTO ÀS PARTES NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, IMPOSSÍVEL CONSTATAR QUEM DEVE A QUEM E QUANTO, SEM A DEMONSTRAÇÃO DE TODAS AS VENDAS REALIZADAS, VALOR DE COMISSÕES PAGOS, DESPESAS PAGAS E DESPESAS ABATIDAS EM VALORES RECEBIDOS PELO REQUERIDO, TODAVIA, A EMPRESA ALEGOU NÃO MAIS POSSUIR TAIS DOCUMENTOS
.

Assim, restaram apenas os documentos juntados, que não comprovam as alegações, tanto de uma quanto de outra parte e a prova oral que nada elucidou, exceto que as relações entre as partes eram verbais, com acertos rudimentares.

Portanto, nenhuma das partes se desincumbiu de comprovar suas alegações, sendo improcedente o pedido tanto da ação principal quanto da reconvenção.

Assim, a míngua de provas do suposto desfalque perpetrado pelo requerido apelado, impõe-se manter a sentença impugnada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por derradeiro, ressalta-se que não cabe formular pedidos contrapostos em sede de contrarrazões.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023